Tribunal: TJES
Processo: 5000989-97.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-97.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: PATRICIA MONTEIRO LEITE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000989-97.2022.8.08.0050

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIANA

RECORRIDO: PATRICIA MONTEIRO LEITE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE.
PARCELA SUPOSTAMENTE JÁ PAGA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARÁTER DE VENCIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
.
SUPOSTA ANTINOMIA ENTRE
NORMA
S.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8828119. Contrarrazões no Id. 8828123.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Município de Viana (Id. 8828119), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8828117), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para (i) condenar o município de Viana ao pagamento da gratificação de produtividade referente ao mês de fevereiro/22, com a atualização pela SELIC desde a data de 25/02/2022, que já engloba juros e correção monetária (artigo 3º EC 113/2021); ii) reconhecer o direito da autora ao adicional de tempo de serviço pelo tempo prestado junto ao executivo Estadual como Escrivã da Policial Civil, o qual deverá ser somado ao tempo prestado junto ao Município para fins de cômputo do percentual do tempo de serviço, nos moldes do art. 95, da Lei 1.596/2001, com a consequente condenação do município a pagar a diferença dos valores pagos pela mencionada gratificação de tempo de serviço (anuênio), mês a mês, desde a data de 24/03/2022 (requerimento administrativo – ID. 13359418), com a atualização pela SELIC (artigo 3º EC 113/2021). Por conseguinte, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”.

Trata-se de ação de pagar por quantia certa, sob argumento que a autora, Procuradora Efetiva do Município de Viana, não recebeu quantia devida por gratificação de produtividade referente ao mês de fevereiro/22, motivo pelo qual pleiteia a condenação do município ao pagamento do valor de R$ 5.612,88 (cinco mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos), bem como ao pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ANUÊNIO), no percentual de 1% (um por cento) a cada dano de serviço público prestado, inclusive com o pagamento retroativo dos respectivos valores.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a parcela referente ao mês de fevereiro/22 foi paga administrativamente à recorrida no contracheque de março de 2022, de maneira que o valor de R$ 5.612,88 recebido no contracheque de março sob a rubrica “gratificação de produtividade” referir-se-ia ao mês de fevereiro e não ao mês de março.

Ademais, aduz que é indevido o pagamento de adicional de tempo de serviço à Autora, ora Recorrida, pelo tempo prestado junto ao Estado do Espírito Santo, visto que o anuênio é regulado exclusivamente pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana (Lei nº 1.596/2001), já que seria posterior e mais específico se comparado à Lei Orgânica (que prevê que o tempo de serviço público federal, estadual e municipal será computado integralmente para concessão do adicional por tempo de serviço). Também afirma que o art. 78, §º 3º, da Lei Orgânica de Viana é inconstitucional, já que tratou de tema de iniciativa exclusiva do Executivo.

Pois bem.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que a gratificação em comento foi paga em 31 de março de 2022, junto com a remuneração correspondente a esse mês, nota-se que o primeiro pagamento da gratificação de produtividade em favor da autora ocorreu apenas no contracheque do mês de março/2022, inexistindo comprovação de que o pagamento da verba é, de fato, referente a fevereiro/2022.

Além disso, o valor é verba de caráter vencimental, ou seja, integra os vencimentos dos Procuradores de Viana e foi indevidamente suprimido da remuneração da autora paga ao fim do mês de fevereiro/2022, mesmo sendo incontroverso que a servidora laborou todo mês de fevereiro, inclusive apresentando relatório, conforme determina o art. 2º, I, da Lei 1.692/04.

Nessa lógica, entendo que não merece a reforma da r. Sentença objurgada, uma vez que, da análise dos autos, aparenta ter ocorrido, de fato, a supressão da gratificação de produtividade da autora do mês de fevereiro/2022. Cumpre destacar que era ônus da recorrente comprovar que a parcela foi paga, do qual não se desincumbiu.

Outrossim, quanto à alegação de que é indevido o pagamento de adicional de tempo de serviço à Autora, visto que o anuênio é regulado exclusivamente pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana (Lei nº 1.596/2001), já que seria posterior e mais específico se comparado à Lei Orgânica de Viana, entendo que não há antinomia em relação aos referidos diplomas legais, pois os mesmos não se excluem, conforme corretamente exposto pela r. Sentença do juízo
a quo
.

Explica-se: O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana (Lei nº. 1.596/01), em seu Artigo 95 apenas prevê que o tempo de serviço será concedido ao servidor público, a cada ano de efetivo exercício, no percentual de 1% (um por cento), limitado a 35% (trinta e cinco por cento). Já a Lei Orgânica de Viana prevê que o tempo de serviço público federal, estadual e municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria, disponibilidade e para a concessão do adicional por tempo de serviço (art. 78, §3º).

Assim, no caso em comento, inexiste qualquer contradição entre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana e a Lei Orgânica de Viana, sendo que esta apenas apresenta de forma mais explícita em seu art. 78, §3º, como o tempo de serviço público será computado para concessão do adicional por tempo de serviço.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 78, §º 3º da Lei Orgânica de Viana, tendo em vista julgamento do Tema 223 pelo STF, cumpre destacar que o pagamento da gratificação de produtividade aos Procuradores do Município de Viana e aos servidores da Procuradoria não exige qualquer condição excepcional para o seu pagamento, além do simples exercício da própria função inerente ao cargo.

A argumentação em sede de Recurso Inominado de que há inconstitucionalidade do art. 78 §3º, da Lei Orgânica do Município, devendo ser observado exclusivamente o Estatuto dos Servidores, norma que apenas prevê o cômputo do tempo de serviço estadual para fins de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço não merece prosperar, uma vez que, conforme já extensivamente demonstrado, não existe antinomia entre as normas.

Ademais, conforme explicado na r. Sentença guerreada: “(...) em 20/05/2021 foi julgada improcedente a ADI Estadual nº 100180015024, sem a modulação de seus efeitos, pelo qual se reconheceu a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.692/04, restando definida a natureza vencimental da gratificação de produtividade dos Procuradores Municipais e Servidores do Município de Viana.”

Dessa forma, entendo que merecem prosperar os pedidos formulados na exordial, sendo irretocável a r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 19 da LE 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)